Tribunal: TJES
Processo: 5013454-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013454-89.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013454-89.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR DUAS VEZES. CONCURSO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. DOCUMENTO PESSOAL ENCONTRADO NO LOCAL DO CRIME COMO PONTO DE PARTIDA PARA INVESTIGAÇÃO. RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS E POLICIAIS A PARTIR DE IMAGENS VISUALIZADAS NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONTRADIÇÃO ACERCA DO FUNCIONAMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE NÃO ELIDE OS INDÍCIOS COLHIDOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA REGULARMENTE ATENDIDO (CPP, ART. 41). INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Willians de Oliveira de Almeida, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado por duas vezes, em concurso material, tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa alega ausência de justa causa para a persecução penal, sustentando que a acusação se fundamenta exclusivamente na localização da CNH do paciente no local dos fatos, sem provas materiais ou reconhecimento formal das vítimas. Requer o trancamento da Ação Penal nº 5034849-27.2024.8.08.004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há ausência de justa causa que justifique o trancamento da ação penal, diante da alegação de inexistirem indícios mínimos de autoria que vinculem o paciente ao crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento de ação penal pela via do Habeas Corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidente, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência absoluta de indícios de autoria ou materialidade, ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.

4.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público não se limita à localização da CNH, mas indica outros indícios de autoria, colhidos a partir de diligências complementares.

5.

Policiais militares relataram ter comparado a foto da CNH com imagens visualizadas no monitor do estabelecimento no momento da ocorrência, reconhecendo o paciente como autor dos disparos.

6.

Um dos policiais afirmou que a vítima Breno reconheceu, ainda no local dos fatos, o paciente pela fotografia no documento encontrado, circunstância corroborada por depoimento de outro agente público.

7.

A eventual contradição sobre a capacidade de gravação das câmeras não descaracteriza a justa causa, pois a análise da confiabilidade das provas exige dilação probatória, incabível na via estreita do Habeas Corpus.

8.

O recebimento da denúncia encerra juízo de admissibilidade, exigindo apenas a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, requisitos atendidos no caso concreto, conforme descrição circunstanciada da peça acusatória em consonância com o art. 41 do Código de Processo Penal.

9.

Existindo suporte probatório mínimo, cabe à instrução processual, sob o crivo do contraditório, avaliar a consistência e credibilidade das provas colhidas, não se justificando o trancamento prematuro da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus só é cabível quando, de plano, se verifica a ausência absoluta de indícios de autoria ou materialidade, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.

2.
O recebimento da denúncia exige apenas a presença de lastro probatório mínimo de autoria e materialidade, não sendo necessário juízo de certeza.

3.
A análise da confiabilidade e consistência dos indícios colhidos deve ocorrer na instrução processual, sob o contraditório, não na via estreita do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LVII; CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 14, II; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 201062/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJe 24/02/2025; STJ, AgRg no RHC 172001/RS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/03/2023, DJe 30/03/2023; STJ, AgRg no RHC 123419/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/09/2021, DJe 13/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013454-89.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
ordem de

Habeas Corpus
, impetrado em benefício de
WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA,
apontando como autoridade coatora
a
MM. Ju
íza
de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Serra/ES.

O coacto foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado por duas vezes, em concurso material, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, os seguintes pontos:

(i)
A acusação fundamenta-se, exclusivamente, no fato de a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do paciente ter sido encontrada nas proximidades do local do crime. Alega que tal elemento é isolado, frágil e desprovido de nexo causal direto com a conduta delituosa apurada;

(ii)
Inexistem nos autos provas materiais, laudos técnicos ou testemunhos diretos que vinculem o paciente ao crime. As vítimas não o reconheceram formalmente como autor dos disparos;

(iii)
Há contradição probatória relevante, uma vez que os policiais militares mencionam a análise de imagens de videomonitoramento do estabelecimento, ao passo que a vítima Breno Ferreira Neto afirmou categoricamente que suas câmeras não gravavam as imagens por ausência de HD;

(iv)
A instauração de ação penal com base em conjecturas e em um único elemento neutro (a perda de um documento em via pública) viola frontalmente os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

Nestes termos, o
impetrante busca o trancamento da Ação Penal nº 5034849-27.2024.8.08.004,
s
ob o argumento central da ausência de justa causa para a persecução criminal, por inexistirem indícios mínimos de autoria que a legitimem
.

Pois bem.

Inicialmente,
relembro que
conforme orientação firmada pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado, de pronto,
a falta de aptidão da denúncia,
a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.
Veja-se
:

“
O trancamento de ação penal ou procedimento investigativo por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

(STJ)”
. (AgRg no RHC
201062
/
RJ
,
relator
a
Ministr
a

Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 1
9
/
0
2/202
5
, DJe de
2
4
/
0
2/202
5
).

No caso em apreço, uma análise dos elementos que instruem o presente
writ
não permite concluir pela flagrante ilegalidade sustentada pela defesa.

Ao contrário do que alega o impetrante, a denúncia
(ID 15473924)
ofertada pelo Ministério Público não se sustenta apenas na localização da CNH do paciente. Embora a defesa se esforce para caracterizar tal fato como um elemento isolado e desprovido de valor probatório, os autos revelam que ele constituiu o ponto de partida para diligências que resultaram na colheita de outros indícios de autoria.

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência são claros ao descrever a existência de outros elementos que, em cognição sumária, fortalecem a hipótese acusatória. O policial Leonardo Pimentel Damacena Pereira relatou em sede inquisitorial
(ID 15473929)
que, no local dos fatos, a guarnição teve acesso às imagens do circuito de videomonitoramento do bar. Afirmou que, ao comparar a fotografia constante na CNH encontrada com as imagens captadas, foi "[...
]
nítido que o individuo de camiseta de cor vermelha, que participou a briga e posteriormente efetuou os disparos, é o mesmo da foto do documento".

Ademais, o mesmo agente público declarou que a vítima Breno, no momento da ocorrência, "[...
]
informou que reconhecia o referido indivíduo (através da foto que constava no documento), como sendo o indivíduo que o havia agredido com um soco no rosto". Tal informação, corroborada pelo depoimento
(ID 15473930)
do policial Filipe Furlan Radinz, constitui indício de autoria suficiente para esta fase processual, ainda que a vítima, em depoimento posterior, tenha manifestado incerteza.

A alegada contradição acerca da capacidade de gravação das câmeras de segurança não tem o condão de, por si só, fulminar a justa causa. A circunstância de o equipamento não possuir HD para armazenamento das imagens não invalida o testemunho dos policiais que afirmam ter visualizado o conteúdo em tempo real, no monitor do estabelecimento, durante o atendimento da ocorrência. A valoração de tal prova e a apuração de sua fidedignidade são matérias que demandam aprofundada incursão no acervo fático-probatório, o que é incabível na via eleita do
Habeas Corpus
.

N
essa toada, conforme bem preceituado pelo STJ:

“
[...
] uma vez que a Corte estadual, com base nas mesmas imagens mencionadas pela defesa, concluiu haver, em princípio, prova da materialidade e indícios de participação do réu no evento criminoso, decidir pela necessidade de se encerrar prematuramente a ação penal demandaria o reexame das provas até então acostadas aos autos, providência incabível na via eleita”. (AgRg no RHC 172001/RS, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Julgamento 27/03/2023, DJe 30/03/2023).

Ressalta-se,
ainda,
que o recebimento da denúncia encerra um mero juízo de admissibilidade da acusação, para o qual se exige apenas a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade, e não um juízo de certeza, que será objeto de análise aprofundada durante a instrução processual e, eventualmente, pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A exordial acusatória descreve de forma pormenorizada a conduta imputada ao paciente, indicando as circunstâncias de tempo e lugar, a suposta motivação do delito, o
animus necandi
e os meios que teriam dificultado a defesa das vítimas, preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, existindo um lastro probatório mínimo a conferir plausibilidade à acusação
(
consubstanciado não apenas no documento encontrado, mas também no reconhecimento fotográfico realizado no calor dos acontecimentos e nos testemunhos dos policiais sobre as imagens visualizadas
)
, revela-se prematuro o trancamento da ação penal. A via processual adequada para a desconstrução da tese acusatória é a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, onde as provas serão devidamente produzidas e valoradas pelo juízo competente.
(AgRg no RHC 123419/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgamento em 21/09/2021, DJe 13/10/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, e por não vislumbrar o manifesto constrangimento ilegal apontado,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.